Tribunal: TJES
Processo: 5005078-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005078-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS BRAVO
AGRAVADO: WELLITON FERREIRA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA POSSE. RESTRIÇÃO QUE IMPEDE APENAS A TRANSFERÊNCIA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. POTENCIAL ESTELIONATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo dúvida acerca da legalidade de negócio jurídico envolvendo veículo, afigura-se prudente a restrição da sua potencial transferência, até que exista certeza da adequação do procedimento que originou a celeuma.

2. Foi estabelecida apenas a restrição de comercialização do veículo, de forma que tal medida não ostenta risco, considerando que a posse do bem continua com o agravante.

3. Está presente no caso o chamado “periculum in mora” inverso, isto é, a liberação da restrição do veículo tem o potencial de geração de dano irreversível superior ao verificado na manutenção da restrição.

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS BRAVO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente para restrição do veículo objeto da celeuma, bem como determinou ao requerido, JOSÉ CARLOS BRAVO, que forneça informações sobre a pessoa “Bernardo” e apresente cópias dos comprovantes de depósitos referentes ao pagamento para aquisição do veículo, sob pena de multa diária.

Narra o agravante (ID 2745503) que a parte agravada ajuizou a presente ação cautelar antecedente alegando ter sido vítima de golpe ao realizar a venda de veículo, mediante ardil perpetrado por um terceiro, chamado “Bernardo”, que ajustou o negócio entre as partes e supostamente ficou com o dinheiro que seria devido em decorrência da venda do carro.

Ato contínuo, o julgador de piso concedeu o pedido de tutela antecipada requerido pela parte autora, ora agravada, considerando a possibilidade de estar-se diante de golpe, por não ter o agravado recebido os valores correspondentes à venda do veículo.

Assim, entende o recorrente que, como realizou o depósito do importe referente ao negócio jurídico em análise, não pode ser mantida a medida constritiva de bloqueio de venda do veículo, por tratar-se de ofensa ao direito de propriedade do comprador de boa-fé.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, considerando que seria proprietário e possuidor legítimo do bem.

Decisão (ID 4232146) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

O recorrido, a despeito de intimado, deixou de apresentar contrarrazões (ID 4232146).

Pois bem. Reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar. Verifica-se dos autos que, na origem, WELLITON FERREIRA ajuizou demanda Cautelar em Caráter Antecedente, alegando que a venda do veículo Fiat/Siena EL 1.4 Flex de placas PPG-4429 foi objeto de fraude/golpe.

Ato seguinte, o julgador de origem deferiu a tutela antecipada para restrição do veículo, sendo relevante destacar os seguintes fundamentos:

[...] No que se refere à presença do requisito da probabilidade do direito alegado pelo requerente, o verifico pelos documentos trazidos aos autos, especialmente pelos print's das mensagens via aplicativo Whatsapp (ID nº 13713084), áudios (ID nº 13713085), autorização para transferência (ID nº 13713086), constando o requerido como comprador, que indicam a ocorrência dos fatos narrados, mostrando-se adequado, o deferimento da tutela de urgência.

Ademais, ainda que também o requerido tenha sido envolvido pelo estelionatário, é seu dever, pelo princípio da boa-fé subjetiva, cooperar com o desvendamento do crime, visando à minoração de seus efeitos civis.

A urgência caracteriza-se pelo fato de que o autor foi vítima de golpe, estando seu veículo em posse do requerido sem que tenha recebido o valor referente a venda, causando-lhe prejuízo de difícil reparação.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para restrição do veículo e determino ao requerido que forneça informações sobre a pessoa “Bernardo”, bem como apresente cópias dos comprovantes de depósito referentes ao pagamento para aquisição do veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada, desde logo, a 60 (sessenta) dias, a contar do 2º dia após a intimação. [...]

Como se extrai, foi estabelecida apenas a restrição de comercialização de veículo, que é objeto de processo judicial por possível ocorrência de fraude, de forma que tal medida não ostenta risco, considerando que a posse do bem continua com o agravante, isto é, restou vedada apenas a transferência a terceiros.

Ora, se existe dúvida acerca da legalidade do negócio jurídico envolvendo determinado veículo, afigura-se prudente a restrição da sua potencial transferência, até que exista juízo de certeza acerca da adequação do procedimento que originou a celeuma.

Em verdade, parece claro que está presente no caso o chamado “periculum in mora” inverso, isto é, a liberação da restrição do veículo tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado na manutenção da referida restrição. Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência ao analisar restrições relacionadas a processos nos quais se discute a legítima propriedade de veículo:

[...] 1 – A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão. 2 –
Ainda que presente a probabilidade do direito do autor, não havendo nos autos indícios de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, além de haver o risco de dano reverso, deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se o deferimento parcial da tutela apenas para lançar impedimento de transferência do veículo.
(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.074587-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020)

[...] 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual não é possível a análise, por esta instância revisora, de matéria que não constitui fundamento ou objeto da decisão interlocutória impugnada, sob pena de supressão de instância e consequente violação aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301, caput, CPC/15). 3. Para que haja o deferimento da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15). 4.
Presentes os pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a ordem de restrição do veículo em litígio via RENAJUD e DETRAN/GO, evitando-se, por ora, a sua alienação e/ou transferência, até que a seja resolvida a questão afeita à propriedade do bem.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5069671-15.2022.8.09.0103, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, julgado em 02/06/2022, DJe de 02/06/2022)

Assim, a restrição do veículo objeto do litígio é medida razoável, que deve ser mantida nesse momento, para evitar eventual alienação ou transferência do bem, até que seja resolvida a questão controversa que o envolve.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS BRAVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2023 às 15:45:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46381426052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR